Tribunal: TJES
Processo: 5006509-48.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; ICMS/Importação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006509-48.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. ADI 7.195/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE PREMISSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pela embargante, mantendo a aplicação da tese firmada no Tema nº 986/STJ, que admite a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS. A parte embargante alegou omissão e erro de premissa no julgado, ao sustentar que o acórdão não considerou a superveniência da LC nº 194/2022 e a pendência da ADI 7.195/STF, requerendo também o sobrestamento do feito e o prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa ao aplicar o Tema nº 986/STJ; (ii) verificar a existência de omissão quanto à análise dos dispositivos constitucionais invocados; e (iii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito com base no art. 313, V, “a”, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.
O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo a existência da LC nº 194/2022 e da ADI 7.195/STF, mas concluiu que tais elementos não afastam a aplicação do Tema nº 986/STJ, cuja eficácia vinculante permanece vigente.

5.
A alegação de erro de premissa não prospera, pois o acórdão levou em conta o novo quadro normativo, mas entendeu que este não interfere na obrigatoriedade da aplicação do precedente repetitivo do STJ.

6.
Não há omissão quanto aos dispositivos constitucionais suscitados (CF/88, arts. 146, III, "a"; 150, I; 155, II), uma vez que o acórdão enfrentou a matéria sob a ótica da legalidade e constitucionalidade, ainda que sem menção expressa a cada artigo.

7.
O pedido de sobrestamento do feito foi expressamente analisado e rejeitado, com base na ausência de obrigatoriedade de suspensão do processo em razão de ADI ainda pendente de julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência da LC nº 194/2022 e a pendência de julgamento da ADI nº 7.195/STF não afastam, por si sós, a aplicação da tese firmada no Tema nº 986/STJ, enquanto vigente.

2. Não há omissão quando o acórdão analisa a matéria de forma global, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos constitucionais indicados pela parte.

3. O indeferimento do pedido de sobrestamento do feito diante de ADI pendente não configura omissão quando devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, "a"; 150, I; 155, II. CPC, art. 313, V, “a”. LC nº 87/1996, art. 3º, X (com redação dada pela LC nº 194/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 986.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra o v. acórdão contido no evento 15108204, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação cível interposto pela embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em seu recurso, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelos vícios de erro de premissa e omissão, ao deixar de considerar que o Tema nº 986/STJ não examinou a validade do art. 3º, X, da LC nº 87/1996, incluído pela LC nº 194/2022, atualmente objeto da ADI 7.195/STF, o que, segundo sustenta, confere natureza constitucional à controvérsia e afasta a aplicabilidade do referido precedente repetitivo. Afirma, ainda, que o acórdão omitiu-se quanto à análise expressa dos dispositivos constitucionais invocados (arts. 146, III, "a"; 150, I; e 155, II, da CF/88), bem como sobre o pedido de sobrestamento do feito com base no art. 313, V, "a", do CPC, diante da prejudicialidade da ADI 7.195, requerendo, ao final, o prequestionamento expresso das matérias suscitadas.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No caso dos autos, entretanto, não se vislumbra a presença de quaisquer dos vícios alegados.

O acórdão embargado enfrentou, de modo claro e suficiente, a controvérsia posta, com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 986, que autoriza a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, quando suportadas pelo consumidor final. Ainda que a embargante sustente que a referida tese não teria considerado a alteração legislativa promovida pela LC nº 194/2022, o colegiado explicitamente reconheceu a existência da nova norma e a pendência de julgamento da ADI nº 7.195/STF, mas concluiu que tais circunstâncias não afastam a obrigatoriedade de aplicação da tese vinculante vigente, na ausência de decisão definitiva em sentido contrário do Supremo Tribunal Federal.

Assim, o acórdão embargado não incorreu em erro de premissa, pois não ignorou o novo quadro normativo, apenas entendeu que este não afasta a aplicação da tese firmada. A discordância da parte embargante com essa conclusão configura mero inconformismo, o que não é hábil a justificar a oposição de embargos de declaração.

No que se refere à alegada omissão sobre dispositivos constitucionais (arts. 146, III, “a”; 150, I; e 155, II da CF/88) também não se verifica o vício apontado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando a matéria foi enfrentada de forma global, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte. O acórdão embargado analisou, sob a ótica da legalidade e constitucionalidade, os fundamentos do pedido, inclusive considerando o papel das leis complementares e a reserva de competência normativa, o que revela enfrentamento suficiente.

Quanto à suposta omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito diante da ADI nº 7.195, observa-se que o acórdão foi igualmente claro ao afastar tal pretensão, fundamentando-se na natureza provisória da medida cautelar deferida no âmbito da ADI e na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, que não reconhece o sobrestamento como obrigatório em tais hipóteses. Logo, não há omissão, mas sim enfrentamento com conclusão desfavorável à parte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.